Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749307-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEBORA LIMA JARDIM FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 1997508 (ID 71895626). INTIME-SE a Embargada DEBORA LIMA JARDIM FRANCO para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 72599391. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 15:04:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador